Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA SEREJO MELLO, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, em que a autora, ora agravante, impugna procedimentos adotados no decorrer do concurso público para provimento do cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Nutricionista, da Polícia Civil do Distrito Federal e realizado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Requereu a concessão da tutela de urgência e para se reconhecer a nulidade do critério adotado para correção da prova, bem como seja determinado à Banca Examinadora que apresente a motivação quanto aos critérios utilizados. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória nos termos requeridos. Na origem, opôs embargos de declaração e, enquanto pendente de julgamento este recurso, interpôs o presente agravo de instrumento. Instada a se manifestar quanto a eventual ao conhecimento do recurso interposto enquanto pendente de julgamento os aclaratórios, esclareceu que, em 09/06/2025, o juízo apreciou os embargos de declaração e negou provimento (ID 72774243). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante interpôs o presente recurso enquanto pendente de julgamento embargos de declaração opostos em face à mesma decisão. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de manifestar simultaneamente duas ou mais irresignações em face à mesma decisão, por exemplo. Com a oposição dos embargos de declaração e estando pendente de julgamento, a prestação jurisdicional na primeira instância ainda não se completou, de sorte que resta inviabilizada a interposição de outro recurso. A inviabilidade resta ainda mais evidente diante do princípio da dialeticidade e segundo o qual cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, então, passível de ser complementada pelo juízo de origem. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do agravo do artigo 1.042 do NCPC/15, deve a agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial. 3. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 4. Agravo interno de fls. 275/278, e-STJ desprovido e não conhecido o de fls. 279/282, e-STJ." (AgInt no AREsp 1192295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018) (g.n) A oposição dos embargos de declaração obsta a interposição de novo recurso até que sobrevenha a decisão integrativa do juízo de origem. A interposição de dois recursos contra o mesmo decisum enseja em não conhecimento do segundo inconformismo e por força da preclusão consumativa (STJ/AgInt no REsp n. 2.028.115/PA, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.740.288/MG e REsp n. 1.942.682/RS). Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator